Tribunal: TJSP
Processo: 1007366-31.2021.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Técnico em comunicação - Lesão na coluna - Prévio requerimento administrativo (fls. 135) - Incapacidade laboral não comprovada - Nexo causal não configurado - Laudo conclusivo e bem fundamentado - Demanda julgada improcedente - RECURSO DO AUTOR objetivando a inversão do julgado, calcado na presença dos requisitos para concessão de benesse

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Técnico em comunicação - Lesão na coluna - Prévio requerimento administrativo (fls. 135) - Incapacidade laboral não comprovada - Nexo causal não configurado - Laudo conclusivo e bem fundamentado - Demanda julgada improcedente - RECURSO DO AUTOR objetivando a inversão do julgado, calcado na presença dos requisitos para concessão de benesse acidentária, mediante realização de nova perícia acompanhada de vistoria ambiental - Destacou em seu favor a existência de laudo trabalhista, cujo teor reconheceu a incapacidade laboral no percentual de 7,5% (segundo tabela SUSEP) acompanhado de parecer - Indenização infortunística indevida - Sentença mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.